Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS NÓBREGA COSTA em que pretende o levantamento de numerário constrito em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MÁRCIA ESPINOSA BITTAR. Ao verificar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, o juízo há havia condicionado a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão. Em que pese a devedora tenha interposto agravo de instrumento de referida decisão e cujo julgamento ainda não transitou em julgado, o credor pretende o levantamento do numerário. Ante eventual preclusão da matéria, faculto à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403